Tribunal: TJMT
Processo: 0000205-80.2018.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000205-80.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INDUSTRIA FRIGORIFICA PONTES E LACERDA, IMP. E EXP. LTDA - ME - CNPJ: 08.594.881/0001-28 (APELADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), IVANA CARNELOS BIRTCHE - CPF: 513.851.711-20 (APELADO), VICTOR AUGUSTO SALDANHA BIRTCHE - CPF: 985.601.821-87 (APELADO), CAROLINA CARNELOS BIRTCHE - CPF: 037.072.061-06 (APELADO), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil.

Tendo sido realizado todo o trâmite, nos moldes do diploma processual, com a consequente desídia da parte autora, é de rigor a extinção da ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0000205-80.2018.8.11.0013 proposta em desfavor da empresa
Indústria Frigorífica Pontes e Lacerda, Importação e Exportação LTDA-ME
e
outros 4 (quatro) corresponsáveis
, extinguiu o feito com fundamento no abandono da causa pela parte exequente.

Em suas curtíssimas razões recursais, o apelante argumenta que o
decisum
que reconheceu a extinção do feito por abandono, incorreu em erro uma vez que “
não discriminou as duas intimações prévias necessária
s” para “
a posterior decretação do abandono
” nos termos do exigido no art. 485, II, do CPC (Id. 83435237, fl.02).

Reforça que “
não houve a indicação clara, objetiva e precisa das duas intimações realizadas ao exequente
”, imprescindíveis para a demonstração da inércia do autor, logo não há como prevalecer no mundo jurídico a sentença prolatada.

Forte nessas premissas, requer que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, para que haja o retorno do regular prosseguimento da Ação de Execução Fiscal (Id. 83435237, fls. 03/04).

Em sede de contrarrazões, os recorridos rechaçaram pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 83435241, fl.03)

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 25 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que na origem, o Estado de Mato Grosso propôs Ação de Execução Fiscal em face da pessoa jurídica Indústria Frigorífica Pontes e Lacerda, Importação e Exportação LTDA-ME e outros 4 (quatro) corresponsáveis, tendo por base o não recolhimento do ICMS, como também da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, cujo valor perfazia à época o montante de R$ 87.666,21 (oitenta e sete mil seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos) consoante se infere da CDA no 2017224815 (Id. 83435230, fl.03).

O despacho que ordenou a citação fora proferido em 12/01/2018 (Id. 83435230, fl.09) e a carta de citação expedida na data de 24/01/2018 (Id. 83435230, fl.12), porém tal investida não se mostrou exitosa, já que no local, não mais funcionava a empresa executada (Id. 83435230, fl.14).

Posteriormente, a pessoa jurídica devedora representada pela sua sócia, Sr. Ivana Carnelis Birtche, compareceu aos autos oportunidade em que ofereceu imóvel para garantir a execução, visando a posterior apresentação de peça de defesa (Id. (Id. 83435230, fl.37).

Após diversos incidentes processuais, o juízo deferiu “
a utilização do sistema INFOJUD
” oportunidade, em que deu vista do caderno processual à exequente mediante remessa, advertindo que caso nada fosse requerido os autos seriam arquivados (Id. 83435230, fl.129), contudo, a Fazenda Pública manteve-se inerte.

Subsequentemente, na data de 20/10/2020, mais uma vez a exequente fora intimada para diligenciar nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, com a expressa advertência de extinção do feito (Id. 83435231), no entanto, novamente silenciou-se.

Por conseguinte, sobreveio a prolação da sentença extintiva (Id. 83435232) fundamentada no fato de que ocorreu o abandono da causa por parte da exequente, sendo esta a causa motivadora da extinção do feito, sem julgamento de mérito, com arrimo no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, gerando, por sua vez, a interposição do presente recurso apelatório, pelas razões já explicitadas.

Feitas essas considerações, passo à análise das questões recursais.

Analisando atentamente os autos, forçoso concluir que
não assiste razão à apelante.

Isso porque, é certo que quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato, cuja realização, compete à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve o autor ser “intimado pessoalmente para suprir a falta em 05 (cinco) dias”. Não sendo a falta suprida no prazo assinalado, pode o magistrado decretar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, e, por via de consequência, determinar a extinção do feito, exatamente como feito no caso concreto.

Com efeito, o artigo 485 do Código Procedimental Civil prevê a resolução do processo por abandono da causa, o qual pressupõe, necessariamente, o cumprimento da regra contida no §1o do referido dispositivo legal,
in verbis
:

“Art. 485 – O Juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II – quando ficar parado durante mais de ano por negligência das partes.

III – por não promover os atos e as diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

(...)

§ 1o.- Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias”. (Destaquei)

De modo que, de simples leitura dos dispositivos legais citados, pode se concluir com clareza solar que, antes de decretar a extinção do feito, o magistrado deve, impreterivelmente, promover a intimação pessoal da parte para sanar o vício no prazo de 05 (cinco) dias, à exegese do §1o do artigo 485, cuja inobservância acarreta a nulidade do ato sentencial.

A propósito, é de se registrar que o douto magistrado condutor proporcionou beneficio maior do que o previsto na legislação pertinente ao oferecer prazo de 30 (trinta) dias para manifestação.

Prosseguindo, a respeito do tema, o renomado processualista Nery Nelson Júnior, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 13a ed., 2013, p. 610, ao comentar o artigo 267, II e III, atualmente 485, II, III no Código de Processo Civil de 2015, nos dá o seguinte magistério – verbis:

“
Não se pode extinguir o processo com fundamento no CPC 267, II e III, sem que previamente, seja intimado o autor dar andamento ao processo. O dies a quo do prazo (termo inicial) é o da intimação pessoal do autor; daí começa a correr o prazo de 48 (quarenta e oito) horas à exegese do § 1o, do artigo 267, do Código de Processo Civil
”. (Destaquei).

Analisando todos os detalhes dos atos já ocorridos no processo, cheguei à conclusão de que com relação ao ato que ensejou a decantada inércia, e por via de consequência, na extinção do feito, agiu com acerto o juízo singular, visto que houve a preambular intimação pessoal do requerente ora apelante, nos moldes exigidos no §1o do art. 485 do CPC, de forma que a observância contida no aludido dispositivo legal acarreta, afasta por si só, quaisquer alegações de nulidade do ato sentencial, não havendo que se falar em prosseguimento do feito.

Para corroborar esse entendimento trago à colação pronunciamento recente do Tribunal da Cidadania –
in verbis
:

EMENTA

“PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DE CAUSAS ART. 485, III, DO CPC – OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO – ART. 485, § 1o, DO CPC.

1 - O termino do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC.

2 - A regra acimas já vinhas prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1o (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta es oito horas). A Jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3 - No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestações.

4 - Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro o lugar a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificando o transcurso do prazo in albis, compete a autoridade de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5 - Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Públicas da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex ofício pelo juiz.

6 - Não bastasse isso, aso que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, ad extinção do feito teria decorrida da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono da causa.

- Recurso Especial Provido.

(REsp N. 1.738.705-MT (2018/0118/0102513-1 – Relator Min. HERMAN BENJAMIN, Julgado em 22 de maio de 2018).

Á vista disso, tendo em conta que houve a intimação da parte autora, ora apelante, para suprir a falta nos moldes previstos em lei, imperiosa é a manutenção do
decisum
proferido, eis que além de obedecer estritamente o diploma processual legal, se harmoniza com a jurisprudência pacífica desta Egrégia Corte.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021